Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA, APENAS COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INC. IV, DO CPC.
1. Na hipótese dos autos, o apelante formulou pedido de antecipação de tutela no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o seu conhecimento.
2. Diante das diligências frustradas para a localização e citação do réu, e da inércia da parte autora em promover o andamento do processo, quando intimado a fazê-lo, correta a extinção do processo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC, já que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual.
3. Todavia, a ausência de citação autoriza a extinção do processo, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem cumulação com abandono da causa, previsto no inc. III do CPC, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, conforme previsto no art. 485, §1o, do CPC. Deve, portanto, ser mantida a sentença, por fundamento diverso.
4. Recurso conhecido e desprovido.